Tribunal: TJMT
Processo: 1015636-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1015636-31.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e PASQUALOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA
RECORRIDOS: PASQUALOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – ENERGIA ELÉTRICA - REFATURAMENTO DE CONSUMO – TOI ASSINADO, FOTOS E LAUDO EMITIDO PELO INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR - FATURA DEVIDA – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
3. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débitos C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela De Antecipada na qual a parte Reclamante alega ser indevido o débito no valor de R$9.686,07 (nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos), referente ao refaturamento de consumo de energia elétrica.
4. Sentença de parcial procedência.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Doravante, extrai-se dos autos que a fatura impugnada pela Autora está amparada em recuperação de consumo levada a efeito pela Concessionária de energia, que durante procedimento padrão de fiscalização, constatou que o relógio medidor de consumo estava avariado, impactando imediatamente nos registros de consumos. Neste particular, o art. 113, da Resolução n. 414/ANEEL, possibilita a recuperação de consumo, por responsabilidade da concessionária de energia, quando faturar valores incorretos. (...) O dispositivo regulamentar autoriza a recuperação de consumos não faturados, limitando a cobrança aos três últimos ciclos, de modo que o usuário do serviço de energia terá o direito de adimplir o valor a ser recuperado, de forma parcelada em período igual ao dobro do período apurado. A razão de ser do referido dispositivo possui sentido, na medida em que visa evitar o enriquecimento sem causa do usuário e, por outro lado, custear as concessionárias de energia pela prestação dos serviços. (...) No caso dos autos, verifico do documento juntado no ID n. 88680230, que a referida unidade consumidora permaneceu entre 04/2021 a 06/2021 sem que houvesse o correto registro de consumo. Ademais, verifico da carta de recuperação de consumo que a concessionária requerida realizou a cobrança exatamente do período apurado, em conformidade com a Resolução da ANEEL, motivo pela qual entendo devida a cobrança realizada. Assim, estando demonstrado o exercício regular do direito e, por outro, ausente o preenchimento dos elementos da responsabilidade civil, é de se reconhecer a regularidade da cobrança realizada pela Requerida. Todavia, não obstante a regularidade da recuperação de consumo, entendo ilegal a conduta da Requerida em realizar o parcelamento automático do débito, e ainda sua cobrança em conjunto com as faturas mensais, a fim de compelir o consumidor a realizar o pagamento. Portanto, com base nos fundamentos acima, entendo devida a restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos pelo Requerente a título de parcelamento da fatura eventual, bem como, a indenização pelos prejuízos morais sofridos, uma vez que a conduta da Requerida de forma presumida gerou abalo moral no Requerente, que se viu obrigado a adimplir o parcelamento, sob pena de ter suspenso um serviço essencial. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor, para: a) Reconhecer a legitimidade da fatura eventual referente a 02/2022 no valor de R$ 9.686,07 (nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos); b) Condenar a Requerida a devolver em dobro as quantias comprovadamente pagas pelo Requerente a título de parcelamento da fatura eventual discutida nos autos, devidamente atualizadas pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desembolso; c) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida.(...)”
6. O art. 113, da Resolução no 414/ANEEL, possibilita a recuperação de consumo, quando houver faturamento de valores incorretos, mesmo que por responsabilidade da distribuidora de energia.
7. É legítima a cobrança de fatura eventual, quando demonstrada a irregularidade no medidor de energia. In casu consta juntado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo funcionário da parte Autora, acompanhado do Laudo emitido por órgão oficial e registros fotográficos.
8. A parte Requerida incorreu em falha na prestação do serviço quando realizou o parcelamento automático do débito.
9. Devida a restituição em dobro dos valores pagos pela parte Autora referentes ao parcelamento da fatura de refaturamento, bem como devida a indenização por dano moral.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reparos, por estar em consonância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recursos conhecidos e improvidos.
14. Diante do resultado do julgamento, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015636-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PASQUALOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.001.686/0001-23 (RECORRENTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023